Tribunal: STF
Processo: Rcl 73737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luzia Márcia dos Santos contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itajubá/MG (Processo 5001029-32.2020.8.13.0205), que teria deixado de aplicar a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem se protocolou pedido pelo recebimento das férias regulamentares acrescidas do terço constitucional de férias, relativos ao ano de 2015. 



    Em primeiro grau de jurisdição o feito foi julgado improcedente tendo sido interposto recurso inominado frente a respeitável sentença, quando do julgamento recursal houve o improvimento com fundamento em: ‘Nessa esteira, consoante o entendimento jurisprudencial supra, acompanhando o julgamento recente do STJ, tem-se que as contratações ilegítimas geram aos contratados tão somente o direito de receberem o FGTS.’



    De modo que, o douto juízo sentenciante deixou de aplicar a tese fixada no Tema 551/STF, que dispõe: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’



    Quanto a nulidade do vínculo não há dúvidas, isso porque o período aquisitivo a qual se requer o pagamento das férias foi regido pela LCE 100/2007, julgada inconstitucional por esta Corte no bojo da ADI 4.276, ensejando na aplicação do Tema 551/STF, de modo que é nulo. 



    No entanto, o Juízo sentenciante entendeu por bem afastar a incidência de tal tese firmada em Recurso Repetitivo, em violação ao artigo 1.036, do CPC, se tratando de decisão teratologica, que enseja no cabimento da presente reclamação. 



    [...]



    Dito isto, vamos ao excerto do acórdão prolatado pela Turma Recursal: 



    [...]



    Quando da analise do Agravo Interno para admissão do Recurso Extraordinário assim constou pelo Douto Presidente da Turma Recursal: 



    [...]



    Da leitura das decisões exaradas, nota-se que houve o reconhecimento da nulidade do vínculo estabelecido entre o Estado de Minas Gerais, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual que deu base ao vínculo, e se recusa de forma grosseira a aplicação do Tema 551/STF, que assim restou ementada: 



    [...]



    Aqui não restam dúvidas se é caso de incidência da tese firmada em recurso repetitivo dotado de repercurssão geral, se há o reconhecimento da nulidade do vínculo é necessário à aplicação do Tema 551, sob pena de desrespeito a autoridade judiciária desta Corte e teratologia, já que não há discussão sobre o desvirtuamento da contratação, esta que já declarada pelo juízo sentenciante. 



    Logo, a efetivação estabelecida pela Lei 100/2007, tornou-se precária, porquanto trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    Não há espaço discricionário para o julgador, contrato nulo, é devido o pagamento das férias com seu respectivo terço constitucional, daí o erro grosseiro.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e, no mérito, que “seja acolhida esta reclamação, para cassar a decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, com a exclusão da teratologia contida no acórdão e a aplicação da tese firma por esta Corte”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    O paradigma invocado é o RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 591-RG, no qual foi firmada a seguinte teses:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    O Juízo reclamado, ao julgar improcedente o pedido, assentou (eDOC 06):



    “Compulsando os autos, verifico que a autora foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de Lei Estadual considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, situação que gera nulidade de sua contratação.



    [...]



    Não procede a alegação levantada pela autora que afirma possuir o direito de receber os valores referentes a férias prêmio, vez que, conforme já decidido pelo STF, o período laborado decorrente da efetivação pela LC 100, de 2007 não gera quaisquer direitos ao servidor, além de verbas específicas citadas no acórdão (a exemplo de FGTS), razão pela qual se afasta o pleito de férias-prêmio do servidor efetivado. 



    Destarte, diante dos fatos narrados na peça de ingresso, bem como o entendimento consolidado na matéria, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e JULGO IMPROCEDENTE o pedido.”



    Essa decisão foi mantida em sede de Recurso inominado. Após, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido, em julgado do qual se extrai os seguintes fundamentos (eDOC 09):



    “Inicialmente, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo acerca das contratações realizadas pela Administração Pública em desconformidade com o previsto na Constituição Federal para contratação de pessoal. 



    No julgamento do Tema nº 551, a Suprema Corte, ao analisar a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público, firmou a seguinte tese: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’ 



    Na mesma linha, no julgamento do Tema nº 916, o Supremo Tribunal Federal discutiu acerca dos efeitos jurídicos das contratações por tempo determinado para atendimento de excepcional interesse público realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, firmando a tese de que ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.’ 



    Ademais, no julgamento do Tema nº 1.239, a Suprema Corte, ao apreciar matéria semelhante à sub judice, firmou a seguinte tese: ‘Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.’



    [...]



    Logo, ressalto que a situação dos servidores designados e posteriormente efetivados nos termos da Lei Complementar nº 100/2007, foi profundamente alterada com o advento do julgamento da ADI nº 4.876, que declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º daquele diploma legal, e concluiu que é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias-prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1º, ‘a’, da Lei Estadual nº 10.254/1990 e ‘efetivados’ sob a égide da Lei Complementar nº 100/2007. 



    [...]



    Compulsando os autos, em que pesem as razões apresentadas pela agravante, noto que o entendimento exarado na decisão agravada está em conformidade com as teses firmadas pelo e. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a negativa de seguimento ao recurso extraordinário é medida que se impõe. 



    Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, e MANTENHO a decisão de ID-474666889 por seus próprios fundamentos.”



    A Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que previu a efetivação de servidores contratados em caráter temporário, teve reconhecida sua inconstitucionalidade parcial por decisão do Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 01/07/2014, com a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”



    Logo, nulo o contrato de trabalho temporário que a ora Reclamante mantinha com o Estado, por força da inconstitucionalidade na norma local, deve ser aplicada ao caso a tese firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 765.320-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 916-RG), rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no sentido de que: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”. 



    Nestas circunstâncias, ao indeferir o pleito da servidora de recebimento de indenização por férias prêmio não gozadas, as instâncias de origem observaram os paradigmas de controle pertinentes à espécie.



     A modulação de efeitos da ADI 4.876 teve como escopo garantir a continuidade do serviço público e a preservação da segurança jurídica, sem que isto signifique o reconhecimento de que referida continuidade da relação jurídica permita a aquisição de vantagem funcional atribuída exclusivamente a servidores públicos estatutários, como as férias prêmio.



    Neste ponto, há de se observar os exatos termos da decisão do Tema 916-RG, RE 765.320, limitando-se os direitos daqueles vinculados à administração por contratos nulos, ao recebimento de salários e ao levantamento de eventual FGTS depositado.



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 1.239-RG, RE 1.400.775, Rel. Min. ROSA WEBER, em que afastado, expressamente, o alegado direito à conversão em pecúnia:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS.



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    Não se constata, portanto, teratologia no decisum reclamado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, Dje de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente